Tribunal: STF
Processo: AI 344796
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação
das súmulas nºs 282 e 356. Não se admite recurso extraordinário
quando falte prequestionamento da matéria constitucional
invocada.
        2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Verba
indenizatória. Matéria fática. Aplicação da súmula nº 279. Não cabe
RE que tenha por objeto reexame de provas.
3. RECURSO. Agravo.
Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Argumentação
velha e impertinente. Caráter meramente abusivo. Litigância de
má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
condenar a parte agravante a pagar multa ao agravado.